Tribunal: TJPA
Processo: 0802307-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802307-92.2021.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP).
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
1. A magistrada a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública
, objetivando restaurar a paz social pela grave comoção social gerada por essa espécie de delito, que no caso em comento trata-se da
prática de crimes de Constituição de Milícia Privada, Homicídio e Homicídio Tentado, qualificado por motivo fútil com emprego de tortura e impossibilidade de defesa das vítimas com o fim de assegurar a impunidade e vantagem sobre outros crimes, eis que apresentam o contexto dos fatos relatados como ligados ao tráfico de drogas na região
, o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados.
2.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Parauapebas
/Pa em que são impetrantes
Arlindo de Jesus Silva Costa e João Paulo de Castro Dutra

e Paciente

Sandro Daniel Mota Pantoja,

na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 31.07.2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Afirmam os Impetrantes que não se mostram mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a instrução criminal já foi concluída, somado ao fato do paciente ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita (policial militar).

Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação concreta e idônea, visto que não restou demostrada em elementos concretos a necessidade da medida constritiva.

Aduzem que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente ou ser substituída por outras medidas cautelares ou por prisão domiciliar, ante o risco de ser contaminado pelo novo coronavírus.

Por fim, requereram a concessão de liminar com a expedição do alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares e, ao final, a confirmação da ordem em definitivo. Juntou aos autos os documentos de Ids. 4757592/4757899.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id 4800276,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“(...) Inicialmente, cabe-nos informar que o paciente impetrou o Habeas Corpus nº 0809634-59.2019.8.14.0000, que fora denegado em acórdão publicado em 12/02/2020, bem como o HC nº 0805354-11.2020.8.14.0000, também denegado, conforme acórdão publicado em 05/08/2020.

O paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121,§2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentado em face de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO, ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorridos no dia 10 de março de 2019.

No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligências para identificação e qualificação do mesmo, tendo logrado êxito em identificá-lo e localizar as demais vítimas. Após a oitiva das testemunhas, a polícia civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação essa intitulada DISTINGUISHING.

Paralelamente, corria investigação intitulada “Operação Golf”, que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercância de drogas entre outros crimes, tendo a polícia civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulado com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rastreio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, análise da escala de serviço dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas, a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação em Parauapebas.

Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Cosme Neto Souza Medeiros, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam também os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Bairro Rio Verde, sendo essa a motivação dos crimes consumado e tentados, apurados nos autos.

Destaque-se que, narram os autos que o paciente tinha voz ativa e de comando na empreitada.

Quanto a efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada em face de representação da autoridade policial, juntamente com os supostos comparsas acima citados, a qual fora cumprida em 31 de julho de 2019. Ressalte-se que o agente requereu a substituição da medida constritiva ante as circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido tal pedido indeferido em 30/10/2019, ocasião em que fora analisadas, conforme constou da decisão, as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), Auto de reconhecimento de pessoa (fl.60), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

A última defesa a ser apresentada nos autos fora protocolada em 03/02/2020 e, em 13/02/2020, sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendada pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020, em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020, às 09hs.

A referida audiência ocorreu, na qual foram ouvidas algumas testemunhas e foi redesignada nova assentada para o dia 26/08/2020, às 09:00 horas, visando oitiva de outras testemunhas e interrogatório dos acusados.

Em 03.07.2020, o réu apresentou pedido de prisão domiciliar, que foi indeferido, conforme decisão do dia 09.07.2020, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do requerente, em face do novo cenário acometido pelo COVID-19, eis que não restou evidenciado de forma concreta que o custodiado estaria correndo risco de morte, como alegado pela defesa, pelo contrário, demonstrou-se apenas que o requerente passou por tratamento e quedou-se sem sintomas ao final.

Em 24.07.2020 a defesa do acusado fez novo pedido de liberdade. A assentada do dia 26/08/2020 restou prejudicada em virtude da ausência de intimação das testemunhas EDIVAR ALMEIDA CARDOSO, ANTONIO JUNIO BARRADAS VIEIRA e WELLIDA LABES RODRIGUES, e FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO, em razão de não ter tido tempo hábil para confecção dos mandados de intimação porque os autos seguiram para o Ministério Público para indicação de endereço e manifestação acerca do requerimento de revogação da prisão dos denunciados em 02 oportunidades, sendo indicados os endereços a poucos dias da assentada. Além disso, houve a manutenção da prisão dos acusados, conforme decisão anexa, que considerou presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Vislumbro que os referidos requisitos ainda se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar dos denunciados se mostra necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312). Também fora destacada, ainda, a impossibilidade de substituição da prisão preventiva dos denunciados por medidas cautelares diversas, pois não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os denunciados não se furtarão à aplicação da lei penal, trazendo prejuízos à instrução criminal remarcada para breve, pois eventual soltura dos denunciados poderia gerar a situação de insegurança nas supostas vítimas e testemunhas do caso. Aliás, uma das supostas vítimas ouvidas na assentada anterior, Sr. KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, menor de idade, declarou que se sente ameaçado pelos denunciados, e que a soltura deste representa risco à sua integridade física, pois sofreu diversas ameaças de morte por parte dos denunciados no dia dos fatos.

Por fim, a audiência foi redesignada para o dia 10/09/2020, às 09:00 horas. Tal audiência, aberta por videoconferência via sistema Teams, restou prejudicado tenda em vista informação da SEAP (CRECAN) de que o presídio está sem energia elétrica devido a um temporal ocorrido na região metropolitana, sem previso de retorno, motivo pelo qual não foi possível acessar o link de acesso à audiência.

Assim, foi redesignada audiência para o dia 21/09/2020, às 09:00 horas, visando a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, no entanto, verificou-se que os mandados de intimação das testemunhas não foram distribuídos ao Oficial de justiça para cumprimento pelo setor de distribuição da comarca, razão pela qual a audiência foi redesignada para o dia 07/10/2020, às 09:00 horas.

Em 21/09/2020, a defesa de SANDRO DANIEL postulou a palavra e requereu a liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas em razão do excesso de prazo para o término da instrução, pleito esse que foi indeferido, sob o fundamento de que o juízo já analisou o mesmo pedido justificando inclusive os prazos de tramitação processual.

Ademais, frise-se que a presente ação penal trata de acusação grave contra os réus, envolvendo muitas testemunhas oculares, o que enseja maior cuidado deste juízo na instrução do processo, a fim de que não se torne inócua a sentença final. Assim entendo que a soltura dos acusados poderia significar tumulto processual desnecessário no presente momento.

Realizada audiência em 27/10/2020, foram ouvidas as testemunhas e feito o interrogatório dos acusados, com a determinação das seguintes providências: – Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das CP’s de oitiva das ISAEL DE OLIVEIRA. Solicite-se informações acerca do cumprimento da CP de oitiva da ISAEL; 2 – OFICIE-SE ao juízo da comarca de Ananindeua solicitando a devolução da CP de oitiva da testemunha LUIZ CARLOS, independente de cumprimento, com audiência lá designada para o dia 16/11/2020, às 11:30 (Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua – autos 00020891620208140006); 3 – Ultrapassado o prazo descrito no item “1”, dê-se vista ao Ministério Público para juntada do laudo necroscópico e apresentação das alegações finais; 4 – Após, às defesas para apresentação de suas alegações finais; 5 - Ao final conclusos para sentença; Também foi indeferido o pedido de revogação das prisões dos acusados, conforme decisão do dia 13/11/2020. Foi proferida decisão no dia 09/02/2021, na qual foi reanalisada a situação processual dos réus e mantida a prisão por ainda se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A mesma decisão determinou as seguintes providências: Retornem os autos ao MP para, querendo, proceda à juntada do laudo pericial e apresente alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Sucessivamente, VISTAS às DEFESAS para que apresentem suas derradeiras alegações.

Verifico que a CP de nº 20200186746592 está com audiência designada para 10/03/2021 (fls. 764). Assim, após esta data, solicite informações acerca do seu cumprimento. Retornando a CP de nº 20200186746592 com a sua finalidade cumprida, VISTAS às partes para, caso queiram, complementem ou ratifiquem as alegações finais apresentadas. Caso a precatória no tenha cumprido a finalidade a qual se destina, façam os autos conclusos para sentença.

Assim, percebe-se que o processo transcorreu regularmente, com o encerramento da instrução processual, encontrando-se atualmente na fase de retorno de cartas precatórias e apresentação de alegações finais pelas partes. Além disso, percebe-se que as manutenções das prisões dos acusados foi devidamente fundamentadas, levando-se em consideração a gravidade dos delitos imputados aos denunciados, quais sejam: prática de crimes de Constituição de Milícia Privada, Homicídio e Homicídio Tentado, qualificado por motivo fútil com emprego de tortura e impossibilidade de defesa das vítimas para assegurar a impunidade e vantagem sobre outros crimes, apresentam o contexto dos fatos relatados como ligados ao tráfico de drogas na região.

Em relação ao perigo de contágio pelo coronavírus, em caso de necessidade e urgência, os denunciados devem ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, para que recebam tratamento adequado, devendo a unidade prisional informar as medidas, providências e estado de saúde do interno à este Juízo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Ademais, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

Os autos estão com vistas ao MP e ainda não retornaram.

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não subsiste mais a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente, em razão da instrução processual já ter sido concluída e possuir condições pessoais favoráveis. Sustentam ainda, que padece de fundamentação idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva. Com tais argumentos, requerem, a revogação ou a substituição da prisão preventiva do paciente em outras medidas cautelares, inclusive por prisão domiciliar, em razão do risco de contagio do novo coronavírus.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, objetivando restaurar a paz social pela grave comoção social gerada por essa espécie de delito, que no caso em comento trata-se da
prática de crimes de Constituição de Milícia Privada, Homicídio e Homicídio Tentado, qualificado por motivo fútil com emprego de tortura e impossibilidade de defesa das vítimas com o fim de assegurar a impunidade e vantagem sobre outros crimes, eis que apresentam o contexto dos fatos relatados como ligados ao tráfico de drogas na região
, o que reforça a gravidade dos fatos que ora foram apurados.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Requer o impetrante a
conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar
em decorrência da pandemia de COVID-19
, por estar mais exposto a contaminação em virtude do confinamento.

In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de que necessite fazer qualquer tratamento por doença fora da Casa Penal, em prisão domiciliar.

A autoridade coatora deixou claro em suas informações que:

“Em relação ao perigo de contágio pelo coronavírus, em caso de necessidade e urgência, os denunciados devem ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, para que recebam tratamento adequado, devendo a unidade prisional informar as medidas, providências e estado de saúde do interno à este Juízo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Ademais, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.”

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar, ainda que com base na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus”.

Nesse sentido, trago a colação, julgado
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, CONSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (4165134, 4165134, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 07/05/2021